Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO.
1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: “(i) não localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015).
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra regramento específico nos artigos 133 ao 137 do CPC, pelo o que a sua inobservância acarreta a desconstituição de penhora que atinge o patrimônio da titular da empresa executada. Além disso, não sendo a titular da empresa executada parte no processo, não pode ter o seu patrimônio atingido por penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.